Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER LEGAL DA EMPRESA CREDORA DE NOTIFICAR O CONSUMIDOR. ART. 3o, DA LEI DISTRITAL No 514/93. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO.
1. O art. 6o, inciso VI, do CDC, prevê o direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, ao passo que o art. 7o, do Código consumerista, prevê expressamente que suas disposições não excluem outros direitos decorrentes da legislação interna ordinária, a exemplo do que disposto pela Lei Distrital no 514/93.
2. É direito do consumidor o cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, uma vez reconhecida como indevida pela ausência de notificação, com aviso de recebimento, pela sociedade empresária credora ao consumidor interessado, conforme obrigação expressamente prevista no art. 3o, da Lei Distrital no 514/93.
3. Apelo do autor provido e apelo da ré não provido.